Tribunal: TJDFT
Processo: 0721285-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de recurso de agravo de execução penal interposto por RAFAEL ANDRADE DOS SANTOS, contra a r. decisão proferida pelo d. Juiz da MM. Vara de Execuções Penais, que, entre outras medidas, reconheceu a prática de falta grave no curso da execução e, por conseguinte, homologou as punições administrativas aplicadas ao sentenciado, fixando a data efetiva para cálculos de novos benefícios o dia 03/02/2017. Conforme prevê a Súmula no 700 do e. Supremo Tribunal Federal, o prazo para interposição de agravo contra decisão do juízo da execução penal é de 5 (cinco) dias. No entanto, os núcleos de prática jurídica das faculdades de Direito gozam do prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, nos termos do artigo 186, § 3o, do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao processo penal. Na hipótese, verifica-se que a r. decisão recorrida foi exarada na data de 20/11/2018 (ID 18025799), e os autos foram remetidos para o Núcleo de Prática Jurídica do UniCEUB, o qual patrocinou a defesa do réu, em 11/12/2018 (ID 19635001 – fl. 190). Dessa forma, o prazo para a interposição do recurso iniciou-se em 12/12/2018. Com efeito, tendo em vista o prazo de 5 (cinco) dias, na hipótese dobrado para 10 (dez) dias, para a interposição do agravo, a data limite para interposição do recurso seria no dia 08/01/2019. Entretanto, vê-se que o presente agravo somente foi interposto na data de 31/01/2019 (IDs 19635001). Desse modo, por não satisfazer o pressuposto da tempestividade, o recurso sob exame é manifestamente inadmissível e não merece prosseguir. Conclui-se, portanto, que está com a razão a ilustrada Procuradoria de Justiça a respeito da suscitada preliminar de intempestividade do recurso. Diante do exposto, com fundamento no art. 89, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de execução penal. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Publique-se e intimem-se.